Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. VENDA DE VEÍCULO POR EMPRESA REVENDEDORA. APREENSÃO POR ORDEM DE JUÍZO CRIMINAL. EVICÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ARBITRADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso do réu conhecido em parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.577.229/MG), assentou que “independentemente do seu nomen juris, a natureza da pretensão deduzida em ação baseada na garantia da evicção é tipicamente de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual, a qual se submete ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/02”.
3. No caso, o termo inicial da pretensão é a data da perda do bem em 23/10/2023. A ação foi ajuizada em 05/12/2023, estando, portanto, dentro do triênio legal reconhecido pelo STJ.
4. Em se tratando de evicção, a responsabilidade do vendedor é objetiva, ou seja, independe de culpa, sendo aplicável sempre que o adquirente sofrer prejuízo pela perda do bem em virtude de decisão judicial que reconheça direito preexistente de terceiro. Ademais, as revendedoras de veículos têm o dever de agir com diligência e boa-fé, adotando todas as medidas necessárias para assegurar a procedência lícita dos veículos que comercializam, sob pena de serem responsabilizadas civilmente por eventuais danos causados aos consumidores.
5. A responsabilidade pela transferência do veículo cabe ao comprador que, como novo proprietário, tem a obrigação de transferi-lo no órgão competente. Contudo, na hipótese específica, os desdobramentos do negócio jurídico ultrapassaram o mero dissabor ou uma simples aflição. Trata-se de fato que constitui relevante violação à integridade moral e psíquica da autora, mercê da incúria inércia do requerido, o qual deu ensejo a todos os transtornos narrados.
6. Não há poque alterar o “quantum” arbitrado a título de compensação pelos danos morais, porquanto observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.